Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-81.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008931-81.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, NATALINO PEREIRA DA CUNHA, PATRICIA ROMANA BUCUR, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Na petição id 42243846, os autores/apelantes alegam nulidade do julgamento (simultâneo) do Agravo Interno e dos Declaratórios (ac. 1636636 - id 41424014), por não ter sido realizado juntamente com Declaratórios interpostos na ACP 0004446-67.2006.8.07.0001, em apenso, o que, afirmam, pode ensejar decisões conflitantes. 2. As apelações interpostas em ambos os processos foram julgadas na mesma Sessão, o que não ocorreu com os recursos sucessivos, pois os Declaratórios e o Agravo Interno dos presentes autos foram julgados em Sessão anterior à do julgamento dos Declaratórios na ACP. A suposta “nulidade” alegada pelos autores nestes autos – diga-se de passagem, sem especificar qual o conflito entre os julgamentos já realizados nem, tampouco, o prejuízo -, não pode ser apreciada em simples petição. Desafia recurso próprio que não se submete à competência da Turma, exaurida com o julgamento dos Apelos, Declaratórios e Agravo Interno. Logo, não conheço da alegação de nulidade efetuada na petição id 42243846. Intime-se o réu para as contrarrazões aos Recursos Especial e Extraordinário (ids 42242513 e 42242509). Em seguida, remetam-se os autos à Egrégia Presidência da Corte, com as homenagens de estilo. Brasília, 7 de agosto de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator